Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-72.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017882-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS - INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória.

A hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre inexequibilidade dos títulos exequendos pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto a eventuais vícios dos contratos que levem a nulidade da execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017882-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GEAN FERNANDO DEL SANT

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Gean Fernando Del Sant
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Bunge Alimentos S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em razão da inadequação da via eleita.

Diz que o STJ tem entendimento pacífico em aceitar a apresentação de Exceção de Pré-Executividade desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída e não haja necessidade de instrução probatória.

Informa que pretendeu na Exceção de Pré-Executividade a declaração de inexequibilidade dos contratos que lastreiam a execução, porque não teria sido antecipado qualquer valor ou pago o preço ajustado para a aquisição do produto.

Alega, assim, se tratar de matéria de ordem pública, passível da medida intentada, porque uma vez verificada a inexigibilidade da obrigação ante a ausência de contraprestação, impõe-se o reconhecimento da nulidade da execução.

Assevera que a mera intenção da exequente de efetuar o depósito judicial de sua contraprestação não tem o condão de conferir exigibilidade ao título executivo.

Realça que no caso estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, em face do
error in judicando
do Magistrado quanto à inexigibilidade dos títulos, bem como o perigo de dano, já que a decisão recorrida permite a tramitação do feito executivo.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do prosseguimento do feito executivo até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de acolher a Exceção de Pré-Executividade para a extinção da execução.

Antecipação de tutela recursal indeferida (id. 177646178).

Agravo Interno (id. 180491166).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 180572152). Argui a preclusão da matéria, porque já examinada anteriormente no Agravo de Instrumento n. 1005595-48.2021.8.11.0000, quando houve a rejeição da tese de nulidade e extinção da ação de execução por suposta pendência do pagamento do preço sem que o produto fosse entregue. Quanto ao mérito, sustenta a inadequação da via eleita, por não se tratar de matéria de ordem pública, mas sim, de matéria que demanda a dilação probatória a ser dirimida em Embargos à Execução. Realça que o pagamento se daria desde que efetuada a entrega do produto, o que não foi cumprido pelo agravante. Sustenta ser infundada a pretensão de aplicação do efeito translativo ao recurso e aponta a regularidade do seguro garantia contratado. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade opostos por Gean Fernando Del Sant na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Bunge Alimentos S.A., sob o fundamento de inadequação da via eleita, já que a matéria suscitada demanda dilação probatória.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em razão do descumprimento dos Instrumento Particulares de Compra e Venda de Soja em grãos nºs
1000122829, 1000125666, 1000132822, 1000136178, 1000136179, 1000138741 e 1000139580, nas quais o executado, ora agravante se comprometeu em entregar o total de 2.400 toneladas de soja em grãos.

Diante da ausência do produto a ser entregue, a obrigação de entrega foi convertida em perdas e danos, sendo deferida a tutela de urgência e o arresto do crédito que o executado tinha com a Sipal no importe de R$ 2.211.299,62.

Oposta Exceção de Pré-Executividade, o executado alegou a inexequibilidade dos contratos, uma vez que a agravada não adiantou o pagamento pelo produto contratado, bem como que os contratos foram elaborados unilateralmente, o que caracteriza contrato de adesão, bem assim, nulidade de cláusulas.

Pois bem. De início, necessário registrar que, conquanto a Exceção de Pré-Executividade repise temas arguidos em recursos anteriores, não se visualiza ao menos até agora, decisão quanto à inexequibilidade dos títulos, pretensão buscada na presente medida.

Lado outro, a matéria devolvida a exame cinge-se em verificar se a Exceção de Pré-Executividade é, ou não, a via adequada para exame das teses defendidas pelo executado.

Logo, não há que se falar em preclusão.

Quanto ao mérito, propriamente, é cediço que não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Sob tal vertente, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, que se mostram evidentes e de fácil percepção, as quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

A toda evidência, a hipótese reclamada não se apresenta viável a oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Isto porque, e em particular, a alegada inexequibilidade dos títulos esbarra na necessidade da dilação probatória para verificar eventual vício de contratação e, em particular, o descumprimento da obrigação.

Chama-se atenção, aliás, que tal discussão foi levantada como tese de defesa pelo executado em sede de Embargos à Execução n. 1003310-59.2021.8.11.0040.

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018) grifo nosso.

Sob tal perspectiva, a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão acerca da inexequibilidade do título pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo descumprimento dos contratos ou vícios que levem a sua nulidade.

Nesse caso, mostra-se indispensável a dilação probatória para averiguar o exigibilidade ou não dos títulos, o que torna inviável a apreciação pela via da exceção de pré-executividade, realçado a possibilidade de se pleitear o direito em via própria.

Julga-se prejudicado o Agravo Interno (id. 180491168), porquanto resolvido o presente agravo de instrumento pelo mérito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023